Tribunal: TJSP
Processo: 1004441-03.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte aéreo nacional. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o atraso em 15 horas na chegada ao destino final pelos autores. Cancelamento do voo originário devido à manutenção não programada da aeronave. Fortuito interno inescusável. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte aéreo nacional. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o atraso em 15 horas na chegada ao destino final pelos autores. Cancelamento do voo originário devido à manutenção não programada da aeronave. Fortuito interno inescusável. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Provas que demonstram a existência de dano moral. Quantum indenizatório. Majoração para quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do novo arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência mantida a cargo da ré. Súmula no 326 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recursos dos autores parcialmente providos e não provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004441-03.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MELODI CRISTIANE SANTOS e CRISTIAN ECCO, é apelada/apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento aos recursos dos autores.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
2
Apelação Cível (digital)
Processos
no
1004441-03.2020.8.26.0003
e
no
1004669-75.2020.8.26.0003
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional de Jabaquara São Paulo
Apelantes/apelados: Melodi Cristiane Santos e Cristian Ecco
Apelada/apelante: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Voto no 19.318
Apelações Cíveis. Transporte aéreo nacional. Ação de
reparação de danos. Sentença de parcial procedência do pedido.
Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o atraso em
15 horas na chegada ao destino final pelos autores.
Cancelamento do voo originário devido à manutenção não
programada da aeronave. Fortuito interno inescusável. Dano
moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo
extrapatrimonial, em casos de atrasos de voo, agora, deve estar
provado nos autos. Provas que demonstram a existência de
dano moral. Quantum indenizatório. Majoração para quantia
que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a
partir do novo arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência mantida a
cargo da ré. Súmula no 326 do STJ. Sentença parcialmente
reformada. Recursos dos autores parcialmente providos e não
provido o da ré.
São Apelações Cíveis que objetivam a
reforma da respeitável sentença, que, em ação indenizatória, julgou
procedentes os pedidos formulados nestes autos e no processo de
no1004669-75.8.26.0003, para condenar a requerida ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 para
cada autor, devidamente corrigida de acordo com a tabela prática
do Tribunal de Justiça desde a presente data, acrescido de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
3
1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência,
condenou-a,
ainda,
ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da condenação (fls.217/221).
Os autores, não conformadas com a
decisão, apelam (fls. 223/238). Pleiteiam a majoração do quantum
indenizatório ao patamar de R$ 15.000,00 para cada um, bem como
dos honorários advocatícios.
A ré também apela (fls. 243/263). Afirma que
o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de
inspeção urgente na aeronave Boeing 737 NG determinada pela
agência federal de aviação americana “FAA”, o que configura caso
fortuito, além de ter sido fornecida assistência aos autores,
consistente em reacomodação em voo mais próximo, em
observância da Resolução 400 da ANAC.
Alega que não houve qualquer irregularidade
de sua parte capaz de ensejar a condenação por danos morais.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
As partes apresentaram contrarrazões (fls.
29/283 e 286/293).
Os recursos foram recebidos nos seus
regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
4
É o relatório.
Observa-se, incialmente, que a r. sentença,
em razão da conexão existente entre estes autos e o processo em
apenso no 1004669-75.2020.8.26.0003, reuniu os feitos, nos termos
do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil, para decisão em
conjunta e assim também serão analisados os recursos.
Os autos cuidam de ações indenizatórias
por danos morais, decorrentes de cancelamento de voo nacional.
De início, ressalta-se que, tratando-se de
ação
indenizatória
decorrente
de
responsabilidade
da
transportadora pelo fato do serviço de transporte aéreo de
passageiros, ao caso aplicam-se as disposições do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse
sentido,
já
se
solidificou
a
jurisprudência do STJ:
“Agravo regimental no agravo instrumento
ausência de prequestionamento. Transporte aéreo. Defeito na
prestação do serviço. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Indenização valor. Razoabilidade. Agravo regimental
não provido. Aplicação de multa. (...). 2. O Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de prevalência do Código
de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) em relação à Convenção
de Varsóvia, com suas posteriores modificações (Convenção de
Haia e Convenção de Montreal), e ao Código Brasileiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
5
Aeronáutica, nos casos de responsabilidade civil decorrente de má
prestação dos serviços pela Companhia aérea”. (AgRg no Ag
1409204/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 25/09/2012).
Nesse contexto, nos termos artigo 14 do
CDC, a responsabilidade da ré transportadora é objetiva, e decorre
do risco por ela assumido no contrato de transporte, que encerra
obrigação de resultado. Logo, responde independentemente de
culpa pelos vícios de qualidade de seu serviço.
E, sobre o tema, bem ilustram precedentes
deste E. Tribunal:
“Indenizatória. Transporte aéreo. Cancelamento de vôo. Descumprimento do contrato.
Responsabilidade objetiva da transportadora não elidida (art. 14,
caput, CDC). Ausência de prova de força maior. Reparação
material e moral devida. Avaliação Critérios Dogma de RIPERT
Procedência
da
ação
Recurso
provido”.
(Apelação
no
0038051-83.2010.8.26.0405, E. 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Luiz Sabbato, j. em 31.1.2012).
“Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Julgamento antecipado da lide. Demonstrado nos autos que a
prova nele contida já era suficiente para proferir a decisão, a não
realização das provas almejadas não implica em cerceamento de
defesa, face às provas documentais abojadas nos autos. Preliminar
rejeitada. Responsabilidade Civil. Transporte Aéreo nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
6
Atraso de vôo. Presunção de culpa não elidida pela companhia
aérea. Inteligência dos artigos 19 e 22, inciso 3o, da Convenção de
Varsóvia. Danos morais. Responsabilidade da transportadora pela
má prestação dos serviços de transportes aéreos. Inteligência do
artigo 14 do CDC. Danos matérias fixados em R$ 156,97.
Arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente
corrigido desta data
Recurso não provido”. (Apelação no
0000572-69.2011.8.26.0066, E. 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Paulo Hatanaka, j. em 8.11.2011).
Extraem-se dos autos que os autores
adquiriram passagens aéreas de voo operado pela ré, partindo de
Natal com destino a Chapecó, com conexão em São Paulo, com
saída prevista para o dia 30/10/2019, às 09h40min, e chegada ao
destino final às 18h00 do mesmo dia.
Entrementes,
foram
impedidos
de
embarcarem sob alegação que não havia assento disponível na
aeronave, sendo realocados para outro voo, com 2 conexões, com
previsão de chegada ao destino final somente do no dia
31/10/2019, às 8h58min.
Segundo
os
autores
informaram,
ao
chegarem no aeroporto do Rio de Janeiro, primeira conexão,
tiveram que aguardar mais 9 horas para então embarcarem para
São Paulo, segunda conexão, chegando no destino final 15 horas
após o horário originalmente contratado.
Alegaram, ainda, que a ré não prestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
7
qualquer assistência durante o período de espera, sendo que a
autora Melodi estava grávida de 22 semanas.
A ré, por sua vez, informou que não pratica
overbooking, mas confessou que os autores foram recolados em
outro voo, alegando que, na verdade, devido à constatação de
fissuras estruturais por autoridades americanas, suspendeu o voo,
prezando pela segurança dos seus consumidores, como fez com
todos os voos que seriam operados com o modelo Boeing 737 NG,
como no caso.
Afirmou que prestou a devida assistência
material consistente em reacomodação em voo mais próximo, em
cumprimento ao dever imposto pela Resolução 400 da ANAC, o
que afasta sua responsabilidade por quaisquer alegados danos.
Pois bem.
No caso em análise, tem-se que a ré busca
se eximir do fato ilícito pelo argumento de que o voo dos autores
somente foi cancelado em razão de uma inesperada necessidade
de manutenção da aeronave, e que eles receberam a devida
assistência.
Todavia, como se sabe, as manutenções em
aeronaves são eventos previstos na dinâmica dos transportes
aeroviários, e o incidente narrado nestes autos não é suficiente
para eximir a companhia aérea de sua responsabilidade, inclusive
porque ela também não juntou provas de que tenha prestado a
devida assistência aos autores, já que a acomodação em outro voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
8
acarretou conexão a mais, tendo eles que aguardar mais 9 horas
entre uma conexão e outra.
Não se ignora que a causa de pedir,
deduzida na petição inicial, imputa a sua responsabilidade pela
falha na prestação do serviço de transporte aéreo não só pelo
atraso do voo, mas, também, à deficiente assistência material
dispensada aos autores, sendo que a autora Melodi estava grávida
de 22 semanas.
Ressalta-se, que, o artigo 741 do CC
estabelece que: “Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo
alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de
evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte
contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com anuência
do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo
também por sua conta as despesas de estada e alimentação ao
usuário, durante a espera do novo transporte.”
No mesmo sentido, a Resolução 141, de 09
de março de 2010, da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil),
nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim
como preterição de passageiro, também asseguram ao passageiro
direito de receber do transportador a devida assistência material:
“Art. 14 da referida Resolução: Nos casos de
atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de
preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao
passageiro que comparecer para o embarque o direito a receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
9
assistência material. §1o - A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente
e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera,
contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos
seguintes termos: I superior a 1 (uma) hora: facilidade de
comunicação tais como ligação telefônica, acesso a internet, ou
outros; II superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada; III
superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado,
traslado e, quando necessário, serviços de hospedagens (...)”.
Em resumo, não restou provado que o
cancelamento do voo teve amparo em força maior, caso fortuito ou
qualquer outro fato excludente da responsabilidade da requerida,
que permanece, por isso, hígida.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte
em caso envolvendo a ré, com o mesmo argumento de manutenção
determinada pela agência americana de aviação em aeronaves
modelo Boeing 737 NG:
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Ação de reparação de danos Sentença de parcial procedência
Cancelamento de voo para inspeção/manutenção determinada pela
agência americana de aviação dos USA (FAA) em aeronaves
modelo Boeing 737 NG que acarretou atraso de 11 horas na
chegada ao destino final
Fortuito interno caracterizado por
inerente
à
prestação
do serviço de transporte aéreo

Cancelamento e atraso de voo - Evento caracterizador de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
10
moral
Indenização devida - Quantum majorado
Atualização
monetária pela tabela de débitos judiciais a partir da data do
arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se juros de mora de
1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da
citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento
danoso
Sentença parcialmente modificada
Recurso das rés
desprovido, e recurso do autor parcialmente provido”. (Apelação
Cível no 1001390-81.2020.8.26.0100, E. 37a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
23/07/2020).
“TRANSPORTE AÉREO Voo doméstico
Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento de
R$15.000,00, a título de indenização por danos morais

Irresignação da ré Atraso de 24 horas para chegada ao destino
final Cancelamento do voo originário devido à manutenção não
programada da aeronave Fortuito interno inescusável, porquanto
ínsito ao mister empreendido pela transportadora, conforme
interpretação doutrinária e jurisprudencial pátria e estrangeira

Dano moral Prestação de assistência adequada Indenização
que comporta redução para R$5.000,00
Razoabilidade e
proporcionalidade à luz do caso concreto Sentença reformada em
parte
Recurso parcialmente provido, para minorar a verba
indenizatória Sucumbência mantida, nos termos da súmula 326
do STJ”. (Apelação Cível no 1009312-61.2019.8.26.0084, E. 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
11
18/06/2020).
“Ação de indenização por danos morais -
Transporte aéreo nacional de passageiro - Cancelamento do voo -
Realocação em voo do dia seguinte - Sentença de improcedência -
Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 5.000,00 - Admissibilidade - Falha
na prestação de informação caracterizada (art. 12, "caput",
Resolução no 400/2016 da ANAC) Tela sistêmica unilateral sem
força probatória - Realocação do voo sete horas após o voo
cancelado. Dano moral configurado - Sentença reformada -
RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
no
1024515-15.2019.8.26.0003, E. 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Achile Alesina, j. em 22/06/2020).
Portanto, de rigor reconhecer a ocorrência
de falha na prestação de serviços por parte da ré, a ensejar
também danos morais passíveis de reparação, diante das provas
que circundam o litígio no mais.
Isto sem ignorar que houve mudança na
interpretação do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre casos
de atrasos de voo, no sentido de que o dano moral, agora, deve
estar demonstrado nos autos.
Confira-se a ementa representativa desse
novo entendimento:
“Direito do consumidor e civil. Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
12
danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF.
Atraso em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio
de bagagem. Alteração do valor fixado a título de danos morais.
Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos
materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os
danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de
atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão
de baliza para a possível comprovação e a consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
13
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese,
não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o
âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não
há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude
do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não
ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.”. (REsp 1584465 / MG, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
De fato, os fatores apontados permitem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
14
concluir que, concretamente, houve inadequada prestação do
serviço, com quebra da justa expectativa dos passageiros, que,
diante do cancelamento do voo e sua remarcação, permaneceram
sem qualquer assistência material à espera das conexões,
chegando no seu destino 15 horas após o horário incialmente
previsto.
Dessa forma, o atraso ocorrido não pode ser
considerado como mero aborrecimento, eis que consequência de
inadimplemento contratual grave e gerador de danos morais aos
autores.
No magistério de Yussef Said Cahali, “o que
configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar alteração
desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do dano moral; o que
define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a
injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação
experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais largo
significado. Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo
situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples
frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
É o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
15
Em relação ao quantum indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano e a qualidade das partes
para que se atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Não se pode descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que, se
por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo
ato ilícito (caráter reparatório), e não pode acabar por servir a um
enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição para
o ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos
(caráter educativo).
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço que,
no que tange ao arbitramento de verba compensatória a título de
danos extrapatrimoniais, este Tribunal tem reiteradamente se
pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente
para restaurar o bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em
repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem
causa ao ofendido”. (AgRg no Ag 1378431/SP, E. 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
16
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais
do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade
Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste ponto, consideradas as particularidades do caso concreto, majora-se o montante
indenizatório para R$ 7.000,00, para cada autor, quantia que
melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
O termo inicial da correção monetária deve
se dar a partir do novo arbitramento estabelecido neste acórdão,
tendo em conta a Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. A forma de incidência de juros de mora fica mantida.
E como na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca (Súmula no 326 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça), mantém-se a sucumbência a cargo
exclusivo da ré, majorando-se os honorários advocatícios do
patrono dos autores no importe de 15% sobre o valor atualizado da
condenação, já considerado o trabalho realizado nesta fase
recursal.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004441-03.2020.8.26.0003 -Voto no 19.318
17
provimento ao recurso da ré dou parcial provimento aos recursos
dos autores, para os fins acima indicados.
Hélio Nogueira
Relator